Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-23.2024.8.11.0086
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005799-23.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (RECORRENTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE FERRAZ - CPF: 063.136.051-44 (VÍTIMA), GREGORY ARTHUR RECH - CPF: 035.238.930-38 (VÍTIMA), KAUA FELIPE GALLO - CPF: 071.874.131-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Recurso em sentido estrito.
Tentativa de homicídio e corrupção de menores.
Pronúncia
.
Quebra da cadeia de custódia. Nulidade não configurada
.
Indícios suficientes de autoria.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto
contra a sentença que
pronunciou
o réu
pela prática de
tentativa de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I
, c/c art. 14, II
)
e de corrupção de menores (ECA, art. 244-B),
em razão de suposta participação no planejamento e execução de ataque armado contra a vítima, mediante fornecimento de arma de fogo e auxílio à empreitada criminosa, em contexto de disputa entre facções criminosas.

II. Questão em discussão

2. Há

duas questões em discussão:

(i)
definir se houve nulidade da prova digital em razão de alegada quebra da cadeia de custódia dos
dados extraídos do aparelho celular do acusado; (
ii
) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3.
A extração dos dados do aparelho celular ocorreu mediante autorização judicial, por órgão técnico da Polícia Civil, com utilização de ferramenta forense adequada, havendo documentação quanto à apreensão, extração, lacre, guarda e disponibilização das mídias às partes.

4.
A defesa não demonstrou prejuízo concreto nem apontou, tecnicamente, descontinuidade relevante na cronologia da custódia, incidindo o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

5.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena.

Havendo versões conflitantes e indícios mínimos de autoria, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a controvérsia fática.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A extração de dados de aparelho celular realizada com autorização judicial e observância de procedimentos técnicos preserva a validade da prova digital.
2.
A pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 413, 563 e 158-A e seguintes; Lei no 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
2.061.101/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ,
AREsp
no 3.065.242, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, DJEN
23.01.2026; TJMT, ED no 1006027-67.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025; TJMT, RSE no 1014116-85.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, AP no 0002469-55.2019.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 06.08.2024; TJMT, RSE no 1000617-12.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por

João Batista Belarmino de Souza Junior

contra se
ntença proferida
pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
, nos autos da Aç
ão Penal n
.
1005799-23.2024.8.11.0086
,
na qual o recorrente foi pronunciado pela prática do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal)
e de corrupção de menores (
artigo 244-B, § 2o, da Lei n
.
8.069/
19
90
).

Nas
razões recursais
, a Defesa
suscita,
preliminarmente, a nulidade das provas materiais digitais, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia, sustentando haver lacunas e irregularidades na coleta, armazenamento e manutenção da integridade dos dados extraídos do aparelho celular do acusado
.

No mérito,
pugna
pela

despronuncia
do acusado,
sustentando
a ausência de indícios suficientes de autoria e o princípio do
in dubio pro reo
, argumentando que
“os depoimentos colhidos em juízo são contraditórios e frágeis, não havendo qualquer elemento seguro que vincule o recorrente ao crime”
.

(ID.

320832523
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID
.

320832529
)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID.

320832530
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pela rejeição da preliminar arguida e
pelo desprovimento do
recurso

(
ID
.

334354874
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

A Defesa sus
cita
, preliminarmente, a nulidade da prova digital obtida a partir da extração de dados do aparelho celular do recorrente, arguindo violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal,
alegando a
quebra da cadeia de custódia.

A insurgência
não merece acolhida
.

O instituto da cadeia de custódia visa garantir a rastreabilidade e a idoneidade do vestígio, documentando sua história cronológica desde a coleta até o descarte, a fim de assegurar a autenticidade da prova.
Em
outra palavras
,
registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial
.

Contudo, a mera alegação genérica de irregularidade, desacompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração, supressão ou manipulação dos dados, não tem o condão
macular
a prova produzida.

A propósito:

“(...)
a cadeia de custódia da prova não demanda que absolutamente todas as evidências sejam coletadas; exige apenas que quanto aos elementos colhidos,dentro das possibilidades fáticas e materiais, haja a observância do devido procedimento de preservação, conforme definido em lei.
”
(TJMT, ED
1006027-67.2023.8.11.0042,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j.
09/09/2025
).

No presente caso
, verifica-se que

os crimes em apreço decorreram d
e
provas colhidas em outro processo. Conforme bem consignado pelo magistrado singular,
“
o celular em questão sequer se enquadra no

conceito de vestígio coletado em local ou vítima de crime, para que se exija a

preservação da cadeia de custódia.
”
(ID.
320832516
– p. 5).

Nota-se que
o aparelho celular em questão foi apreendido legalmente em poder do recorrente, por ocasião de sua prisão em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo (
referente aos
autos de n
.
1001945-55.2023.8.11.0086
).

A extração dos dados não ocorreu de forma arbitrária, mas foi precedida de expressa autorização judicial n
aqueles
autos, e realizada pelo setor técnico competente da Polícia Civil (Núcleo de Inteligência), utilizando-se de ferramentas forenses adequadas (sistema
Cellebrite
)
.

Registre-se que o investigador de polícia
Diogenes

Ferreira Lima Junior
fez consignar no
R
elatório
Técnico Final
que, após extração dos dados, os aparelhos celulares foram devolvidos em envelope de segurança lacrado e identificado, juntamente com mídia óptica
contendo os anexos do relatório técnico, em envelope de segurança lacrado e identificado.

Consta dos autos
o
fício
s

em que
o
d
elegado de
p
olícia Rodrigo Costa
Rufato
apresenta relato minucioso sobre as mídias extraídas d
os
aparelhos celulares apreendidos
, sendo um deles do recorrente,
que se relacionavam a onze processos, dentre eles o presente feito
.

Ressalte-se que a defesa não comprovou, de forma concreta, a ocorrência de qualquer violação aos procedimentos técnicos indispensáveis à preservação da integridade e da confiabilidade dos dados digitais coletados. Tampouco
ficou
demonstrado que o modo que os agentes realizaram a extração e a análise das informações contidas nos aparelhos celulares tenha afetado sua autenticidade ou validade, limitando-se a argumentações meramente conjecturais, desprovidas de lastro probatório, insuficientes para infirmar a validade das provas produzidas.

Outrossim,
o Juízo de origem
bem fundamentou que
as mídias

contendo os dados extraídos do aparelho celular em questão
encontra
m
-se na Secretaria da Vara daquele Juízo,
“à
disposição das partes para a

realização de cópias, a fim de que confiram a correspondência dos dados extraídos

com aqueles constantes no relatório
”
,
o que pode ser verificado n
a certidão de arquivamento de mídia (ID.
320832502
)
e do
próprio aparelho (ID.
320832506
)
.
Além disso,
detalhou os trâmites relacionados à
s
mídia
s
:

“
A certidão de depósito do celular está devidamente acostada ao Id. 195829635, o ofício de encaminhamento dos objetos pela DERF ao Fórum no Id. 195829363, assim como a foto do envelope devidamente lacrado no Id. 195829637, sendo certo que há nos autos certidão informando que arquivo físico da mídia da extração via
Celebrite
está arquivada na Secretaria deste juízo (Id. 195771351): “CERTIFICO que a mídia encaminhada através do ofício no 2025.5.146585/DERF NM (anexo) foi arquivada na caixa 770-B, conforme Portaria Conjunta no 371/2020-PRES-CGJ.”
(ID.
320832516
– p. 6).

Desse modo, a
Defesa não logrou êxito em apontar, tecnicamente, onde residiria a adulteração ou a descontinuidade na cronologia da custódia que pudesse comprometer a veracidade dos diálogos extraído
s, ou mesmo qualquer outro tipo de irregularidade, sendo certo que os meios adequados foram utilizados.

Assim, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que
“n
ão há falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas
”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
2.061.101/RS,
Rel.
Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j.
17/6/2024
).

Convém trazer a seguinte t
ese de julgamento
firmada por este e. Tribunal:
“Não tendo sido identificada irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não se visualiza quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(TJMT, RSE
1014116-85.2023.8.11.0040,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
16/12/2025
).

Em observância do
princípio
do

pas
de
nullité

sans

grief
(
CPP,
artigo 56
3
)
, não há falar em nulidade uma vez que n
ão h
ouve
comprovação de que o conteúdo das mensagens foi modificado,
não tendo demonstrado qualquer prejuízo.

Sobre o tema, este e. Tribunal assim decidiu:

“
1 – É válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1o, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica.

2 –
Ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, inexistindo 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. (...).”
(
TJMT, AP
0002469-55.2019.8.11.0039,
Rel. Des.
L
í
dio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j.
06/08/2024
).

Logo,
estando a prova franqueada ao contraditório, a presunção de legitimidade dos atos investigativos oficiais prevalece
, razão pela qual

REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO

Consta dos autos que o
recorrente
foi
pronunciado
pela prática do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio qualificado
e de corrupção de menores
(
CP,
art. 121, § 2o, I,
c/c art. 14, II
; ECA, art. 244-B
)
,
perpetrado contra

Gabriel Henrique Ferraz
.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)

FATO 01:
Consta nos autos do incluso inquérito policial que ao menos até abril/2023, com atuação nesta cidade e Comarca, KAUÃ FELIPE GALLO, consciente e voluntariamente, integrava organização criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital”, na companhia do outro denunciado e de outros investigados em feitos diversos, organização essa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de
infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e com a participação de adolescentes
(...)

FATO 02:
No dia 30/03/2023, por volta das 20h30, na residência localizada na Rua das Avenças, Bairro Palmeiras, próximo ao Bar do Pelé, em Nova Mutum/MT, os denunciados JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR e KAUA FELIPE GALLO, agindo em concurso de pessoas entre si e com o então adolescente Gregory Arthur
Rech
(nascido em 12/06/2005), além de outros suspeitos ainda não identificados, conscientes e voluntariamente, tentaram matar Gabriel Henrique Ferraz, vulgo “Mata-Rindo
(...)

FATO 03:
Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora descritos acima, os denunciados, conscientes e voluntariamente, corromperam menor de 18 (dezoito) anos, especificamente o adolescente Gregory Arthur
Rech
, a com eles praticarem o crime hediondo narrado, conforme elementos de informações coligados nos autos.

(...)
”
(ID.

320832421
).

A Defesa b
usca
a
impronúncia do acusado, sustentando
, em síntese,
a insuficiência de indícios de autoria.

Contudo,
após a detida análise das alegações trazidas e da decisão combatida, verifico que
ta
l
pretens
ão

não merece acolhimento
.

A sentença de pronúncia está devidamente motivada, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois o Juízo de primeiro grau formou sua convicção acerca da materialidade delitiva e identificou indícios suficientes de autoria
, afastando a pretensão defensiva
com base no conjunto
probatório, inclusive aqueles
produzido
s
em
J
uízo e submetidos ao contraditório.

Com efeito, a
decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, fundado na verificação da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Não se exige, nesta fase, a
certeza absoluta
necessária para uma condenação, mas sim a presença de elementos que autorizem a submissão do caso ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

Não obstante as alegações de inexistência de indício suficientes de autoria por parte do recorrente, verifica-se que a
instrução processual revelou que a tentativa de homicídio se inseriu em um contexto de disputa entre facções criminosas rivais (
“
Comando Vermelho
”
vs.
“Primeiro Comando da Capital”
).

A autoridade policial, Rodrigo Costa
Rufato
, em seu depoimento judicial, esclareceu a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes. Narrou que, através da análise do aparelho celular do recorrente João Batista, foi possível acessar diálogos travados entre este e o corréu
Kauã
Felipe
Gallo
(executor direto)
em que demonstram, em tese, o seu envolvimento na prática criminosa.

Nessas conversas,
degravadas
e constantes nos Relatórios de Investigação, há elementos contundentes indicando que João Batista não apenas t
eria
ciência do plano homicida, mas
teria
atu
ado
como partícipe ao fornecer o armamento utilizado na empreitada criminosa.

Conforme relatado nos autos,
o corréu
Kauã
confessa a execução dos disparos e menciona que utilizou uma pistola pertencente ao recorrente João Batista.

O depoimento do policial militar Luiz Paulo Pereira Peçanha corrobora
tal situação
, confirmando que a guarnição encontrou cápsulas de calibre .40 no
local
,
compatível
com a pistola mencionada nas investigações
,
e que a vítima, embora alvejada, logrou êxito em fugir.

Ademais, as testemunhas presenciais Suane da Conceição e
Gabriely
Moraes dos Santos confirmaram o ataque e o contexto de
“
guerra
”
entre facções, mencionando que a vítima possuía rivalidade com integrantes do grupo adverso, citando expressamente nomes vinculados ao grupo do qual o recorrente faria parte.

A tese defensiva de negativa de autoria, embora legítima, confronta-se com os dados extraídos do aparelho celular do próprio réu. Nas mensagens, o recorrente é interpelado sobre a
“
missão
”
e dialoga sobre o fato de a vítima ter escapado,
induzindo que teria
envolvimento direto na logística do crime.

Subtrair o julgamento
pelo juiz natural do feito (Tribunal do Júri)
somente seria possível se a prova da inocência fosse inequívoca ou se os indícios de autoria fossem absolutamente inexistentes, o que não se verifica no caso em tela. Há um lastro probatório mínimo e suficiente, consubstanciado na prova pericial e testemunhal, indicando que o recorrente, em tese, concorreu para o crime mediante o fornecimento da arma de fogo e auxílio moral/intelectual.

Convém salientar que
h
avendo dúvidas ou versões contraditórias, como no caso em tela, a matéria deve ser submetida
integralmente
à apreciação do
Conselho de Sentença
,
soberano em seus vereditos por força constitucional (art. 5, XXXVIII,
‘
c
’
, da CF/88)
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firmado no sentido de que
:
“
havendo indícios da autoria do crime, eventual dúvida na participação do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pois nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal - CPP, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória
.”
(STJ,
AREsp
n. 3.065.242,
Rel. Min.
Joel Ilan
Paciornik
, DJEN de 23/01/2026
).

Consigne-se, por oportuno, que

na pronúncia o magistrado deve evitar o exame aprofundado do mérito para não influenciar o ânimo dos jurados, limitando-se a indicar a materialidade e os indícios de autoria
, os quais se fazem presentes no caso
.

Colhe-se precedente em situação semelhante
:

“
O “partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou
auxílio

material
(a chamada cumplicidade)” (JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12a
ed..
Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Se há “duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência” (TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000).

Para a decisão de
pronúncia
,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A
pronúncia
não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR).

A “despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138).
”
(TJMT, RSE
1000617-12.2023.8.11.0015,
Rel. Des.
Marcos Machad
o
, Primeira Câmara Criminal,
j.
09/04/2024
).

Por todo o exposto
, em consonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026